Tribunal: TJSP
Processo: 1001925-40.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – Contratos de Empréstimos – Alegação de que não assinou os contratos de Empréstimo Consignado no 306644890-7 e no 308689830-5, requerendo a restituição em dobro e danos morais - Sentença de parcial procedência, declarando inexigível o segundo contrato, diante da perícia grafotécnica, afastando as demais pretensões – Recurso da autora.

RESTITUIÇÃO EM DOBRO - Ausência de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – Contratos de Empréstimos – Alegação de que não assinou os contratos de Empréstimo Consignado no 306644890-7 e no 308689830-5, requerendo a restituição em dobro e danos morais - Sentença de parcial procedência, declarando inexigível o segundo contrato, diante da perícia grafotécnica, afastando as demais pretensões – Recurso da autora.

RESTITUIÇÃO EM DOBRO - Ausência de comprovação da má-fé da empresa ré – Inaplicabilidade do artigo 42, parágrafo único, do CDC - Precedente STJ – Sentença mantida – Recurso não provido.

DANOS MORAIS – Com relação ao segundo contrato, declarado inexigível, a autora comprova que houve descontos indevidos diretamente de seu benefício previdenciário, tratando-se de verba alimentar – Dissabores que superam o mero aborrecimento, haja vista que reduz ainda mais a ínfima quantia recebida pela autora com relação ao seu benefício previdenciário - Quantia fixada em R$ 10.000,00, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Litigância de má-fé afastada - Sucumbência alterada - Recurso provido.

Dispositivo – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002941
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001925-40.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
MARIA JOSE DOS SANTOS MIRANDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001925-40.2019.8.26.0554 -Voto no 19581 - SRF
2
VOTO No
: 19581
APELAÇÃO : 1001925-40.2019.8.26.0554
COMARCA : Foro de Santo André 9a Vara Cível
APTE.
: Maria José dos Santos Miranda (Justiça Gratuita)
APDO.
: Banco Pan S/A
AÇÃO DECLARATÓRIA Contratos de Empréstimos Alegação
de que não assinou os contratos de Empréstimo Consignado no
306644890-7 e no 308689830-5, requerendo a restituição em dobro e
danos morais - Sentença de parcial procedência, declarando
inexigível o segundo contrato, diante da perícia grafotécnica,
afastando as demais pretensões Recurso da autora.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO - Ausência de comprovação da má-fé
da empresa ré Inaplicabilidade do artigo 42, parágrafo único, do
CDC - Precedente STJ Sentença mantida Recurso não provido.
DANOS MORAIS
Com relação ao segundo contrato, declarado
inexigível, a autora comprova que houve descontos indevidos
diretamente de seu benefício previdenciário, tratando-se de verba
alimentar
Dissabores que superam o mero aborrecimento, haja
vista que reduz ainda mais a ínfima quantia recebida pela autora
com relação ao seu benefício previdenciário - Quantia fixada em R$
10.000,00, de acordo com os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade
Litigância de má-fé afastada - Sucumbência
alterada - Recurso provido.
Dispositivo Recurso parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001925-40.2019.8.26.0554 -Voto no 19581 - SRF
3
Recurso à r. sentença de fls. 228/240, proferida pelo MM.
Juiz de Direito da 9a Vara Cível do Foro de Santo André, Dr. Sidnei Vieira da
Silva, que julgou procedente o pedido para declarar a inexigibilidade dos
débitos decorrentes da Cédula de Crédito Bancário no 308689830-5, com a
determinação da devolução das parcelas pagas pela autora, na forma
simples, com compensação do valor do outro empréstimo, mediante prévia
prestação de contas, com correção monetária desde cada desembolso,
observados os juros reflexos, e juros de 1% ao mês a partir da citação,
julgando improcedentes os demais pedidos.
Condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de
má-fé fixada em 2% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 80, II
c.c. artigo 81, ambos do CPC.
Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao
pagamento das custas e despesas processuais, sendo 80% para a autora e
20% para o réu, devendo ser considerado os mesmos percentuais para
cada litigante com relação aos honorários do advogado da parte adversa,
fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o do
CPC, observadas as benesses da gratuidade da justiça.
Recorre a autora pretendendo a reforma do julgado,
trazendo argumentos que entende socorrer seu posicionamento.
Recurso
regularmente
processado
(fls.
242/247)
e
respondido (fls. 251/255).
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c.
pedido de tutela de urgência e condenação em danos morais ajuizada pela
apelante em face do Banco apelado.
Alega a autora em sua inicial em síntese que o Banco réu
está cobrando dois empréstimos consignados no valor de R$ 3.933,24 não
reconhecidos pela autora. Afirma que não os fez, não assinou contrato para
a obtenção de empréstimos em tais datas, também não recebeu qualquer
valor correspondente a eles. Informou que seu nome não foi negativado no
cadastro de inadimplentes. Ao final, requereu a concessão de tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001925-40.2019.8.26.0554 -Voto no 19581 - SRF
4
provisória para impedir os descontos no benefício previdenciário. Pugnou
pela procedência da ação para declarar de inexistência do débito, condenar
o réu a devolução das parcelas descontadas indevidamente, estimados em
R$ 4.788,05, referente ao primeiro empréstimo, e R$ 972,00, referente ao
segundo contrato, bem como condenar o réu ao pagamento do montante de
R$ 19.960,00 a título de indenização por danos morais.
Benefícios da gratuidade da justiça deferidos e tutela
provisória deferida para o fim do réu deixar de efetuar a cobrança do
benefício da autora dos valores relativos ao contrato no 306644890-7,
referente ao alegado empréstimo fraudulento, até a oportuna decisão do
feito (fls. 23).
Em contestação o réu alega em síntese que foram firmados
dois contratos de empréstimo consignado, sendo contrato n° 308689830-5,
formalizado em 21/01/2016, liberado à autor a quantia de R$ 889,62 e o
valor da parcela mensal ficou determinado no montante de R$ 27,00 por 72
meses, bem como o contrato n° 306644890-7, sendo produto de um
refinanciamento formalizado em 08/06/2015, sendo liberado à autora a
quantia total de R$ 3.993,24, sendo que parte deste valor foi utilizado para
liquidar o contrato n° 301066759-4 e o remanescente liberado à autora.
Afirma que neste último contrato, o valor mensal da parcela
foi determinado em R$ 111,35 por 72 meses. Argumenta que a autora
compareceu na loja, entregou seus documentos pessoais e assinou os
contratos. Ressalta que os empréstimos foram disponibilizados na conta da
autora. Em caso de procedência da ação, salientou que não é o caso de
repetição do indébito em dobro, bem como deve haver a compensação dos
valores disponibilizados.
Réplica às fls. 75/79.
Instados a especificar e justificar eventuais provas que
pretendem produzir, ambas as partes requereram a produção de prova
pericial (fls. 80/81 e 83/84).
Em saneador, foi determinada a produção de perícia
grafotécnica (fls. 87/88).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001925-40.2019.8.26.0554 -Voto no 19581 - SRF
5
Sobreveio laudo pericial (fls. 143/213).
A parte autora manifestou concordância sobre o laudo (fls.
216).
A parte ré afirmou que foi vítima de estelionatários (fls.
223/224).
A r. sentença julgou parcialmente procedente a demanda,
nos termos já expostos.
Recorre a autora alegando em síntese que a devolução
determinada pela r. sentença singular deve ser em dobro. Entende que a
indenização por danos morais é devida, bem como deve ser afastada a
litigância de má-fé.
O recurso comporta parcial provimento.
Na hipótese vertente, a autora alega que não assinou e não
recebeu valor algum de dois Empréstimos Consignados de no 306644890-7
e no 308689830-5.
Em perícia grafotécnica, com relação ao segundo contrato,
houve a conclusão de serem falsas as assinaturas lançadas nas vias
contratuais. Com relação ao primeiro contrato, houve a confirmação de
serem autênticas as assinaturas ali lançadas (fls. 158 e 164).
Desta feita, a r. sentença singular declarou a inexigibilidade
dos débitos decorrentes do segundo contrato de no 308689830-5, com a
devolução das parcelas pagas pela autora, de forma simples, com
compensação do valor do outro empréstimo, julgando improcedentes os
demais pedidos.
Recorre tão somente a autora requerendo a condenação da
devolução das parcelas em dobro, danos morais, pretendendo que seja
afastada a litigância de má-fé.
Pois bem.
Repetição do indébito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001925-40.2019.8.26.0554 -Voto no 19581 - SRF
6
No que se refere a restituição em dobro, melhor sorte não
socorre a apelante.
A respeito da pretensão da repetição do indébito em dobro,
mostra-se necessária a prova de má-fé de quem cobra, conforme já decidiu
o STJ, na Reclamação 4892/PR:
“RECLAMAÇAO. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDAO DE TURMA
RECURSAL
ESTADUAL
E
A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
RESOLUÇAO STJ N. 12/2009. CONSUMIDOR. DEVOLUÇAO EM
DOBRO DO INDÉBITO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇAO DA MÁ-
FÉ DO CREDOR. 1. A Corte Especial, apreciando questão de ordem
levantada na Rcl 3752/GO, em atenção ao decidido nos EDcl no RE
571.572/BA (relatora a Min. ELLEN GRACIE), entendeu pela
possibilidade de se ajuizar reclamação perante esta Corte com a
finalidade de adequar as decisões proferidas pelas Turmas
Recursais dos Juizados Especiais estaduais à súmula ou
jurisprudência dominante do STJ, de modo a evitar a manutenção
de decisões conflitantes a respeito da interpretação da legislação
infraconstitucional no âmbito do Judiciário. 2. A egrégia Segunda
Seção desta Corte tem entendimento consolidado no sentido de que
a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo
único, do Código de Defesa do Consumidor, não prescinde da
demonstração da má-fé do credor. 3. Reclamação procedente.”
(Reclamação 4892/PR, Relator Min. Raul Araújo, julgada em
27.04.2011).

E não restou demonstrada a má-fé por parte do réu, uma
vez que a mera cobrança indevida, não é suficiente a justificar tal conduta.
E reza o art. 42, parágrafo único do CDC que:
“Art. 42. Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia
indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao
dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e
juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”
Assim, ausente prova de má-fé da ré, é caso de ser
rejeitada a assertiva da autora.
Recurso não provido.
Danos morais:
No que tange aos danos morais, restou configurado o ato
ilícito do réu, consistente nos descontos indevidos do benefícios
previdenciário da autora, não sendo configurada nenhuma excludente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001925-40.2019.8.26.0554 -Voto no 19581 - SRF
7
responsabilidade, sendo portanto, medida de rigor o reconhecimento da
responsabilidade e a condenação do réu na obrigação de indenizar a autora
pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
Nesse sentido a jurisprudência:
“APELAÇÃO
AÇÃO
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
TÍTULO
C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
RECUSADO
DESCONTOS
INDEVIDOS
SOBRE
VERBA
PREVIDENCIÁRIA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CDC
APLICABILIDADE DANOS MORAIS CABIMENTO” (TJSP 38a Câmara
de
Direito
Privado
Julgamento:
19/03/2014
Apelação:
0023734-85.2011.8.26.0004 Relator: Eduardo Siqueira).
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Configurado o defeito do serviço,
consistente no desconto indevido no benefício previdenciário do
autor de parcelas relativas a empréstimo que não contratou, por
culpa das rés, e não configurada nenhuma excludente de
responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e
a condenação das rés na obrigação de indenizar o autor pelos
danos decorrentes do ilícito em questão. DANO MORAL - O
desconto indevido de valores em benefício previdenciário, constitui,
por si só, fato ensejador de dano moral” (TJSP Apelação:
0007487-23.2011.8.26.0006 Julgamento: 26/11/2012 20a Câmara de
Direito Privado Relator: Rebello Pinho).
“[...]RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Empréstimos
bancários
fraudulentos. Declaração de inexistência de relação jurídica e
indenização.
Descontos
indevidos
em
salário.
Restituição
imperativa. Verba alimentar. Dano moral configurado. Reparação
devida.
Arbitramento
adequado.
Razoabilidade
e
proporcionalidade.[...]” (TJSP Apelação: 0187398-67.2012.8.26.0100
Julgamento: 03/02/2015 2a Câmara de Direito Privado Relator:
Guilherme Santini Teodoro).
No entanto, no que tange aos danos morais, restou evidente
o grave aborrecimento sofrido pela autora, que se viu submetida a uma
situação de constrangimento, tendo sido obrigado a pagar parcelas
descontadas de seu benefício previdenciário, cuja contratação não anuiu.
Os descontos indevidos (R$ 27,00) estavam sendo
realizados diretamente do benefício previdenciário da parte autora (fls. 22),
restando evidente que o seu recebimento líquido que já era parco - R$
1.085,07 -, ficou ainda mais reduzido com os descontos indevidos, tratando-
se de verba alimentar, configurando-se assim, os danos morais pretendidos.
O transtorno sofrido pela apelante extrapola o simples
aborrecimento do dia a dia, causando constrangimentos, o que por si só

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001925-40.2019.8.26.0554 -Voto no 19581 - SRF
8
constitui dano moral a ser indenizado.
Neste sentido:
“Ação declaratória de nulidade de contrato c.c. restituição de valor e
reparação por danos morais. Desconto realizado na conta da autora
decorrente de contrato de empréstimo consignado aos benefícios
do INSS. Serviço não contratado. Procedência. Apelação do banco.
Ausência de contrato. Banco que não se desvencilhou de seu ônus
probatório. Dano moral 'in re ipsa'. Precedentes. Redução do valor
da indenização que não se mostra possível. Sentença mantida.
Recurso desprovido.” (TJSP Apelação: 1015215-28.2016.8.26.0005
21a Câmara de Direito Privado Julgamento: 19/12/2017 Relator:
Virgilio de Oliveira Junior).
Assim, resta evidente a responsabilidade do réu com
relação aos danos morais.
A indenização por dano moral tem caráter dúplice, tanto
punitivo do agente para que não reincida, quanto compensatório, em
relação à vítima, buscando minimizar os efeitos do dano.
A indenização por danos morais não pode ser exagerada no
sentido de causar enriquecimento a quem é indenizado e nem pode ser
fixada em valor irrisório e insuficiente ao fim a que se destina que é o de
evitar e desencorajar futuros equívocos e servir como indenização à autora
pelos dissabores experimentados.
Diante disso, cabível a fixação da indenização por danos
morais no montante de R$ 10.000,00.
A propósito, tem-se que a indenização pretendida encontra-
se dentro dos parâmetros utilizados por essa E. Corte:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA
COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Contrato de empréstimo
consignado celebrado em nome do Autor Não comprovação de que
o Requerente tenha firmado o instrumento - Responsabilidade do
Réu configurada Declaração de inexigibilidade do débito Cabimento
Necessidade de restituição do valor debitado indevidamente -
Pretensão à repetição em dobro da quantia - Hipótese repelida,
diante da ausência de má-fé na cobrança realizada - Indenização
devida - Cobranças perpetradas pelo Réu que superam o mero
aborrecimento - Majoração do quantum indenizatório (R$ 5.000,00)
para o montante de R$ 10.000,00 Juros de mora Termo inicial que
deve corresponder à data do evento danoso Súmula 54, do Superior
Tribunal de Justiça - Sentença parcialmente reformada Recurso do
Réu improvido Recurso do Autor provido, em parte.” (TJSP;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001925-40.2019.8.26.0554 -Voto no 19581 - SRF
9
Apelação 1002691-10.2017.8.26.0572; Relator (a): Mario de Oliveira;
Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de São
Joaquim da Barra - 2a Vara; Data do Julgamento: 23/04/2018; Data
de Registro: 23/04/2018).
Assim, deve os réu arcar com o pagamento da indenização
pelos danos morais na quantia de R$ 10.000,00, com correção monetária
desde a publicação deste acórdão (Súmula 362 do STJ) e juros de 1%
desde a citação, valor suficiente para compensar o dano suportado, além de
atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Recurso provido.
Por fim, deve ser afastada a multa aplicada à parte autora,
em razão da litigância de má-fé, vez que demonstrado que no contrato de no
308689830-5 restou comprovada a falsidade da assinatura através do laudo
pericial (fls. 158) e com relação ao contrato no 306644890-7, sendo
constatada a autenticidade das assinaturas, a autora manifestou-se
prontamente pela concordância com o laudo pericial apresentado (fls. 216),
não se enquadrando, portanto, nas hipóteses previstas no artigo 80, do
CPC.
Diante do parcial provimento do recurso, e sucumbente a
autora em parte mínima do pedido (CPC, art. 86, parágrafo único),
responderá o Banco réu pela integralidade do pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios em 15% do valor
da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do NCPC.
Diante do exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso.
ACHILE ALESINA
Relator